Tribunal: TJSP
Processo: 1118821-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de obrigação de fazer. Débito confirmado e não pago. Prescrição que extingue tão somente a sua exigibilidade, mas não a existência de dívida. Anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não era de acesso público, nem retratava cobrança, mas tentativa de obter composição entre devedor e credor. Ação parcialmente

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de obrigação de fazer. Débito confirmado e não pago. Prescrição que extingue tão somente a sua exigibilidade, mas não a existência de dívida. Anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não era de acesso público, nem retratava cobrança, mas tentativa de obter composição entre devedor e credor. Ação parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito ante a ocorrência da prescrição. Recurso parcialmente provido.